Tribunal: TJBA
Processo: 8153259-21.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-28
Data de publicação: 2026-04-28

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8153259-21.2024.8.05.0001 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: ANILDO REGIS DOS SANTOS Advogado(s): FIAMA NAINA PEREIRA DIAS DE QUADROS, JEOAS NASCIMENTO DOS SANTOS APELADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA DECORRENTE DE MANDADO DE SEGURANÇA. POLICIAIS MILITARES. AUXÍLIO-TRANSPORTE. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA. TÍTULO JUDICIAL ILÍQUIDO. NECESSIDADE DE LIQUIDAÇÃO INDIVIDUAL PRÉVIA. TERMO INICIAL DA PRESCRIÇÃO APÓS A LIQUIDAÇÃO. INTERRUPÇÃO DA PRESCRIÇÃO PELO AJUIZAMENTO DA AÇÃO COLETIVA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA. I. CASO EM EXAME Apelação cível interposta contra sentença que, em cumprimento individual de sentença coletiva oriunda de mandado de segurança impetrado pela ASPRA/BA, reconheceu a prescrição da pretensão executória deduzida por policial militar estadual visando ao recebimento de valores referentes ao auxílio-transporte. O juízo de origem fixou como termo inicial da prescrição o trânsito em julgado do mandado de segurança coletivo, ocorrido em 26/03/2019, concluindo pelo decurso do prazo quinquenal previsto no Decreto nº 20.910/1932. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em definir se ocorreu a prescrição da pretensão executória em cumprimento individual de sentença coletiva decorrente de mandado de segurança que reconheceu o direito de policiais militares ao recebimento de auxílio-transporte. III. RAZÕES DE DECIDIR A relação jurídica estabelecida entre as partes possui natureza administrativa, envolvendo servidor público estadual e a Fazenda Pública, incidindo o prazo prescricional quinquenal previsto no Decreto nº 20.910/1932. O título judicial oriundo do mandado de segurança coletivo não possui liquidez quanto ao valor devido a cada substituído, exigindo prévia liquidação para individualização do crédito. A Seção Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça da Bahia reconhece a impossibilidade de execução coletiva mediante cálculo genérico, determinando a instauração de liquidação individual para apuração do valor devido a cada associado. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça estabelece que, sendo ilíquida a sentença coletiva, a fase de liquidação integra o processo de conhecimento, iniciando-se o prazo prescricional para a execução apenas após a sua conclusão. No caso concreto, o trânsito em julgado da decisão que reconheceu a necessidade de liquidação individual ocorreu apenas em 07/02/2023, momento a partir do qual se tornou possível a propositura das execuções individuais. O ajuizamento da execução coletiva também possui efeito interruptivo da prescrição, conforme art. 9º do Decreto nº 20.910/1932 e entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça. Inexistindo o transcurso do prazo prescricional quinquenal, deve ser afastada a prescrição reconhecida na sentença e determinado o prosseguimento do cumprimento individual da sentença coletiva. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso conhecido e provido. Tese de julgamento: O prazo prescricional para a execução individual de sentença coletiva ilíquida somente se inicia após a conclusão da fase de liquidação destinada à individualização do crédito. O ajuizamento de ação coletiva possui efeito interruptivo da prescrição para o exercício de pretensões individuais pelos substituídos. Dispositivos relevantes citados: Decreto nº 20.910/1932, arts. 1º e 9º. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AgInt no AREsp 2.270.064/MA, Rel. Min. Benedito Gonçalves, 1ª Turma, j. 04.09.2023, DJe 06.09.2023; STJ, AgInt no REsp 1.878.630/SP, Rel. Min. Sérgio Kukina, 1ª Turma, j. 21.09.2020, DJe 24.09.2020; TJBA, AgInt nº 0003818-23.2015.8.05.0000, Rel. Des. José Edivaldo Rocha Rotondano, Seção Cível de Direito Público, publ. 08.11.2021.